Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-46.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000627-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DESTILARIA GAMELEIRA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 43.482.819/0001-45 (APELADO), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO - CPF: 000.662.904-06 (APELADO), LUIZ KAZUO FUJIWARA - CPF: 058.561.089-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO OLIVERIO - CPF: 348.541.268-68 (APELADO), JOSE CARLOS PIRES CARNEIRO - CPF: 216.468.218-15 (APELADO), DOMINGOS DA COSTA AZEVEDO NETO - CPF: 113.374.194-00 (APELADO), JOSE AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS - CPF: 006.946.228-34 (APELADO), LUIS FELIPE NEVES DE MEDEIROS - CPF: 079.379.538-96 (APELADO), EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 196.587.454-15 (APELADO), FABIO DE PAULA SANTOS PRADO - CPF: 004.769.948-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (APELANTE), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (APELANTE), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), DESTILARIA GAMELEIRA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 43.482.819/0001-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (APELADO), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR SILVIO ROLIM DE ANDRADE E MONIQUE SANTOS MACHADO, E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. INAPTIDÃO INTERRUPTIVA. IRDR TEMA 09/TJMT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA ESCALONADO. TEMA 1.076/STJ. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários fixados em 3% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT; (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios observou o regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos não finalizados até sua vigência, sendo a prescrição intercorrente caracterizada pela paralisação por mais de três anos sem ato instrutório ou impulso processual relevante, conforme IRDR Tema 09/TJMT.

4. Atos meramente burocráticos, como certidões, despachos ordinatórios e juntadas formais, não possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, por não representarem efetivo avanço na instrução processual.

5. No caso concreto, entre a vigência do decreto e a decisão administrativa final, não se verificou a prática de atos substanciais aptos a interromper o prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A fixação de honorários em percentual linear de 3% não observa o regime escalonado obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, que impõe a aplicação progressiva de percentuais conforme as faixas do proveito econômico.

7. O entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ reforça a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais, vedando soluções dissociadas do modelo normativo nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso dos advogados provido.

Tese de julgamento: “1.
A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo, sendo ineficazes atos meramente burocráticos para sua interrupção. 2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar obrigatoriamente o sistema escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo vedada a aplicação de percentual único sobre a integralidade do proveito econômico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Silvio Rolim de Andrade e Monique Santos Machado Pontes, estes na qualidade de advogados da executada, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1000627-46.2021.8.11.0041, fundada na CDA n. 2018824478, oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de Destilaria Gameleira Sociedade Anônima. Regularmente citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual alegou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental, com a consequente nulidade do crédito inscrito em dívida ativa. O ente exequente impugnou a medida, sustentando a inexistência de paralisação do procedimento administrativo por lapso superior a três anos sem despacho, impulso ou julgamento.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, declarou extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 3% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignada com o capítulo sucumbencial, a executada opôs embargos de declaração, sustentando erro material na fixação dos honorários, ao argumento de que o percentual arbitrado não observou o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, nem o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de que a insurgência veiculava pretensão de rediscussão do mérito da decisão.

Contra a sentença de mérito, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação. Sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente passou a incidir a partir de sua vigência, em 01/11/2013, nos termos do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT), e de que, a partir de então, não houve paralisação superior a três anos. Aduz, ainda, a existência de atos aptos a interromper a prescrição, como certidão de antecedentes emitida em 02/04/2014, despacho de 09/04/2014, termo de juntada de AR em 12/03/2015 e decisão administrativa de 02/02/2018. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária.

A executada apresentou contrarrazões ao apelo estatal, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o processo administrativo, instaurado a partir do Auto de Infração n. 111876/2007, permaneceu paralisado por lapso superior ao limite legal, e que atos meramente ordinatórios, certidões e juntadas burocráticas não possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, à luz do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR Tema 09. Requereu, ainda, a majoração da verba sucumbencial em grau recursal.

Por sua vez, Silvio Rolim de Andrade e Monique Santos Machado Pontes, advogados da executada, interpuseram apelação autônoma, exclusivamente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. Alegam, em síntese, possuir legitimidade recursal concorrente para discutir verba que lhes pertence, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e do art. 23 da Lei n. 8.906/1994. Requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para fins recursais, afirmando que o preparo alcança valor excessivamente elevado, e, no mérito, postulam a reforma do capítulo sucumbencial para que os honorários sejam fixados segundo os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Silvio Rolim de Andrade e Monique Santos Machado Pontes, estes na qualidade de advogados da executada, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1000627-46.2021.8.11.0041, fundada na CDA n. 2018824478, oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT.

Inicialmente, acolho sem hesitação a preliminar de legitimidade recursal dos patronos da executada.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, possuem natureza alimentar e pertencem ao causídico, na forma do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e do art. 23 da Lei n. 8.906/1994. Por isso mesmo, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer ao advogado legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa ou deixa de fixar a verba honorária. A circunstância de o recurso versar exclusivamente sobre honorários não retira, antes reforça, o interesse recursal dos causídicos.

No tocante ao pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes Silvio Rolim de Andrade e Monique Santos Machado Pontes, observo que o recurso foi instruído com declarações de hipossuficiência e que o preparo indicado na peça recursal alcança cifra manifestamente elevada. À luz do art. 99, caput e § 3º, do CPC, e ausente, nos elementos disponibilizados, prova apta a infirmar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoas naturais, defiro-lhes os benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins recursais.

Presentes, ademais, os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações.

No mérito, a técnica processual recomenda, por evidente lógica de prejudicialidade, o exame inicial do recurso estatal, pois sua eventual procedência repercutiria diretamente sobre a sucumbência. Superada essa insurgência, passa-se ao exame da apelação dos advogados.

Pois bem.

A controvérsia devolvida no recurso do Estado de Mato Grosso cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que lastreou a CDA exequenda.

A tese recursal não prospera.

A sentença recorrida aplicou corretamente o regime normativo e jurisprudencial incidente à espécie. O caso versa sobre auto de infração ambiental lavrado em 2007, com conclusão do processo administrativo apenas em 2018. Em hipóteses dessa natureza, o parâmetro decisório é fornecido pelo IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT), que definiu, entre outros pontos, que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 se aplica aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes de sua vigência, desde que não finalizados até 01/11/2013, devendo incidir, a partir de então, os prazos estabelecidos no art. 19.

Mais do que isso, o precedente vinculante assentou com nitidez que a prescrição intercorrente administrativa somente se interrompe por atos processuais efetivos, isto é, por manifestações que importem instrução ou impulso processual relevante. Não basta a existência de movimentação formal no procedimento. A ratio decidendi do incidente repele a equiparação entre atos materiais de condução da persecução administrativa e meras rotinas burocráticas internas.

Essa compreensão resulta da própria leitura conjugada dos arts. 19, § 2º, e 20, inciso II, e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Pela interpretação literal, a prescrição intercorrente incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Pela interpretação sistemática, o conceito de “ato inequívoco da administração” não pode ser dissociado do parágrafo único do art. 20, que o restringe aos atos que impliquem instrução ou impulso processual. Pela interpretação teleológica, o instituto busca impedir a eternização do poder sancionador e dar concreção aos princípios da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

O Estado sustenta que a certidão de antecedentes emitida em 02/04/2014, o despacho de 09/04/2014, a juntada de aviso de recebimento em 12/03/2015 e a decisão administrativa de 02/02/2018 seriam suficientes para afastar a prescrição intercorrente. O argumento, todavia, não se sustenta à luz da moldura normativa acima delineada.

Com base apenas nas informações disponíveis nas peças constantes destes autos, os atos apontados pela Fazenda ostentam feição predominantemente preparatória, ordinatória ou burocrática. Não traduzem, por si sós, efetiva atividade instrutória substancial, nem revelam impulso apto a fazer avançar, de modo juridicamente relevante, a apuração do fato infracional. Entre a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e a prolação da decisão administrativa em 2018, não se extrai, dos marcos invocados no apelo, a continuidade instrutória exigida pelo IRDR para obstar a fluência do prazo trienal.

A sentença, portanto, mostrou-se fiel ao precedente vinculante desta Corte ao assentar que simples movimentações internas, anotações, despachos de mero expediente e diligências burocráticas não se qualificam como atos interruptivos da prescrição intercorrente.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem caminhado de forma estável nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de execução fiscal fundada na CDA n. 2023210381, acolheu exceção de pré-executividade oposta por Jones Enzweiler Madeireira – EPP e Jones Enzweiler, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente administrativa no processo administrativo ambiental originário do auto de infração n. 124157, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva administrativa diante do decurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração ambiental e a decisão administrativa de primeira instância; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo máximo de cinco anos para a prolação da decisão final no processo administrativo ambiental, contado da prática do ato infracional, conforme tese vinculante fixada no IRDR Tema 09 do TJMT.

4. Apenas as hipóteses previstas no art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 constituem causas interruptivas da prescrição punitiva, consistentes na notificação ou citação do infrator e na prolação de decisão condenatória recorrível.

5. No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 17/06/2011 e a decisão administrativa de primeira instância somente foi proferida em 09/08/2019, ultrapassando o prazo quinquenal legal, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

6. Além disso, verifica-se lapso superior a três anos entre o último ato instrutório relevante, consistente no relatório técnico de 22/06/2011, e o despacho administrativo de 01/07/2014, sem a prática de atos de efetiva instrução ou impulso processual.

7. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios ou de impulso processual relevante, conforme art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e Tese II do IRDR Tema 09/TJMT.

8. Atos meramente burocráticos ou de expediente, como juntada de procuração, apresentação de defesa administrativa, despachos de encaminhamento ou certidão de ausência de reincidência, não possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

9. A interpretação ampliativa pretendida pelo ente público contraria o regime de precedentes obrigatórios e as teses vinculantes firmadas no IRDR Tema 09/TJMT.

10. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental previsto no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo máximo de cinco anos para a prolação da decisão administrativa final, contado da prática do ato infracional.

2. A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo.

3. Atos meramente burocráticos ou de expediente administrativo não possuem aptidão para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

4. A fixação de honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 11, 926, 927 e 985, I; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, arts. 19, caput e §2º, e 20, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; TJMT, AI n. 1042560-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.02.2026; TJMT, AC n. 1000524-03.2019.8.11.0108, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026; STJ, Tema 1076 dos recursos repetitivos.

(N.U 1027995-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

O precedente revela absoluta consonância hermenêutica com o IRDR Tema 09 e reforça a compreensão de que a tese estatal, ao atribuir eficácia interruptiva a atos destituídos de conteúdo instrutório ou decisório relevante, esbarra diretamente no regime dos precedentes obrigatórios e no dever de coerência jurisprudencial previsto nos arts. 926 e 927 do CPC.

Também não procede o pedido subsidiário de redução dos honorários formulado pelo Estado. A matéria será enfrentada na análise do recurso dos patronos da executada, mas desde logo se adianta que a verba sucumbencial arbitrada na origem está, em realidade, aquém do patamar legalmente exigível.

Concluo, assim, que a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa e à consequente extinção da execução fiscal. A síntese é simples: o processo administrativo ambiental que embasa a CDA ficou sujeito ao regime do Decreto Estadual n. 1.986/2013, e os atos indicados pelo ente público não se qualificam, no caso concreto, como impulsos processuais substanciais aptos a interromper a prescrição intercorrente. Impõe-se, por isso, o desprovimento da apelação do Estado de Mato Grosso.

Superada a insurgência estatal, passa-se ao exame do recurso interposto pelos advogados da executada, restrito ao capítulo dos honorários sucumbenciais.

Aqui, a razão está com os apelantes.

A sentença originária, ao condenar o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixou a verba em 3% sobre o proveito econômico obtido, com referência ao art. 85, § 3º, inciso IV, do CPC. Posteriormente, os embargos declaratórios opostos pela executada, nos quais se apontou a desconformidade do percentual com o escalonamento legal, foram rejeitados sob o fundamento de inadequação da via integrativa.

Ocorre que a questão devolvida ao Tribunal não é meramente formal. Cuida-se de correta aplicação da disciplina legal de honorários nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte vencida.

Nas demandas submetidas ao art. 85, § 3º, do CPC, o arbitramento da verba honorária não se opera por simples escolha discricionária de um percentual isolado. Ao contrário, a norma institui sistema escalonado e progressivo, complementado pelo § 5º do mesmo dispositivo. Vale dizer: quando o proveito econômico ultrapassa a primeira faixa, aplicam-se sucessivamente os percentuais correspondentes a cada degrau legal, e não apenas o percentual relativo à faixa final.

Essa compreensão foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que vedou o afastamento dos percentuais legais nas causas de valor certo e expressivo, reservando a equidade para hipóteses excepcionalíssimas. Embora o caso não trate de arbitramento equitativo, a ratio do repetitivo é plenamente aplicável, porque prestigia a observância objetiva da regra do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

No presente feito, o valor da causa é de R$ 19.894.806,78. Nesse cenário, a fixação de honorários no percentual linear de 3% não observa o modelo legal. Com efeito, esse patamar corresponde à faixa prevista para condenações ou proveito econômico acima de 20.000 salários-mínimos, e, ainda assim, somente quanto ao excedente, jamais como índice único sobre a integralidade da base de cálculo.

A verba honorária, portanto, deve ser recalculada segundo os percentuais mínimos sucessivos previstos no art. 85, § 3º, incisos I, II e III, c/c § 5º, do CPC, incidindo 10% sobre a parcela compreendida até 200 salários-mínimos, 8% sobre a parcela que exceder 200 e não ultrapassar 2.000 salários-mínimos, e 5% sobre a parcela que exceder 2.000 e não ultrapassar 20.000 salários-mínimos, observada a data-base aplicável para a conversão do salário-mínimo.

Essa solução é a única compatível com a legislação de regência, com o Tema 1.076 do STJ e com a jurisprudência recente desta própria Câmara, inclusive no precedente mencionado pela parte recorrente, em que se assentou a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais nas causas envolvendo a Fazenda Pública, afastando-se fixações dissociadas do escalonamento normativo.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante do extravio dos autos e da ausência de atos processuais válidos; e (ii)
saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade e a suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

8.
A fixação de honorários por equidade é vedada em causas de elevado valor, devendo ser observado o escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, conforme Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O extravio do processo administrativo ambiental, aliado à ausência de notificação do autuado, compromete o contraditório e enseja a nulidade dos atos sancionatórios. 2. Incide a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando não há decisão final no prazo legal, bem como a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por mais de três anos.
3. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor, devendo ser observado o art. 85, §3º, do CPC. 4. A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema 1255 do STF impede o sobrestamento do feito.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 927, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 9, RAC nº 1012668-37.2022.8.11.000; STJ, Tema 1076; TJMT, AI nº 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.05.2025.

(N.U 1000323-46.2025.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e dou provimento à apelação interposta por Silvio Rolim de Andrade e Monique Santos Machado Pontes, para:

i) manter integralmente a sentença no ponto em que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do CPC;

ii) reformar o capítulo dos honorários advocatícios, para fixá-los na forma do art. 85, § 3º, incisos I, II e III, c/c § 5º, do Código de Processo Civil, observados os percentuais mínimos sucessivos sobre o proveito econômico obtido;

iii) majorar a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 1 (um) ponto percentual sobre a última faixa incidente, considerada a atuação adicional da parte vencedora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026